Tribunal: TJDFT
Processo: 0733240-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE DINHEIRO. REQUERIMENTO DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA. DETERMINAÇÃO DA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. OPÇÃO DO EXEQUENTE.
I. De acordo com o artigo 906 do Código de Processo Civil, o exequente pode optar pelo recebimento da quantia devida por meio de “transferência eletrônica” em vez de “mandado de levantamento”.
ii. Trata-se de prerrogativa do exequente que não pode ser recusada sob o fundamento de que a forma usual de levantamento tem se revelado mais célere.
III. Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado.